Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735954-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos a guia de recolhimento do preparo de ID 30588938 ou promova o pagamento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a guia é documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento apresentado, nos termos do artigo 7o, da Portaria Conjunta no 50/2013, deste Tribunal de Justiça. No mesmo prazo, manifeste-se o agravante quanto à preliminar de não conhecimento do recurso apresentada no ID 30674607. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator